Tribunal: TJDFT
Processo: 0709080-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709080-09.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CARLOS HENRIQUE ARAUJO DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO 1. O autor agrava da decisão da 19a Vara Cível de Brasília (Proc. 0741827-77.2020.8.07.0001 - id 116621401) que, em ação indenizatória por alegada má gestão na administração dos recursos oriundos da conta PIS/PASEP, após manifestação do réu/agravado, declinou da competência para o foro de Campo Belo/MG. Alega, em síntese, tratar-se de competência territorial e concorrente, pois, sendo o autor consumidor, pode escolher dentre dois ou mais foros, sustentando a competência do Juízo do lugar da sede do Banco do Brasil – CPC 53, III -, bem como a impossibilidade de declinatório ex officio, vedada pelo STJ 33. Requer, além da gratuidade de justiça, o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. A gratuidade de justiça já foi concedida pelo Juízo a quo (id 10944595), razão pela qual carece o recorrente de interesse quanto à matéria, o que enseja o não conhecimento desse capítulo do agravo. Quanto à competência, a demanda contra pessoa jurídica pode ser ajuizada, a critério do autor, no foro onde ela tem a sua sede (CPC 53, III, “a”) ou no da agência em que contraiu as obrigações (“b”). Logo, em princípio, o Juízo a quo tem competência para a causa, considerando que a sede do Banco do Brasil é localizada em Brasília. A propósito da previsão do CPC, III, “b”, assinala Humberto Theodoro Júnior: “151. Foro das pessoas jurídicas (...). Como, em qualquer caso, a pessoa jurídica ré estará sendo demandada em seu domicílio, caberá ao autor optar entre o foro da sede ou da agência em que a obrigação foi contraída. A previsão do art. 53, III, b, representa uma faculdade para o demandante, e não uma imposição legal”. (Curso de Direito Processual Civil, I, pág. 228, item 151, 57a ed., Forense, 2016). Por sua vez, leciona Cândido Rangel Dinamarco: “ 312. foros comuns concorrentes Haverá foros comuns concorrentes sempre que, no caso concreto, apareçam dois ou mais domicílios com igual força de determinar a competência territorial. Isso pode acontecer em três situações, a saber: (...); c) quando se tratar de causa versando sobre obrigação assumida por agência ou sucursal (art. 53, inc. III, letra b), em que se faculta ao autor optar entre o foro do domicílio real da empresa demandada e o do lugar da agência ou sucursal. (...). Quando ocorre uma dessas duplas incidências (ou múltiplas, conforme o caso) vigem as normas que liberam a escolha ao autor, não importando as peculiaridades do caso ou eventuais diferenças entre as situações jurídico-materiais dos réus. (...).” (Instituições de Direito Processual Civil, I, págs.696-697, 8a ed., Malheiros, 2016). Dessarte, acha-se configurado o fumus boni juris. Por sua vez, o periculum in mora reside na possibilidade dos autos serem a qualquer momento remetidos à Justiça Mineira, o que pode ensejar marchas e contramarchas processuais em virtude de eventual provimento do recurso, além da possibilidade de ser suscitado conflito de competência perante o STJ. 3. Suspendo liminarmente a decisão agravada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator